Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708937-65.2023.8.07.0006 APELANTE: CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa Técnica do réu CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS (advogado constituído) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. O réu foi intimado pessoalmente para constituir nova defesa (ID 58558271) e nada manifestou (ID 58795510). 3. Dê-se nova vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do réu CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS. 4. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 5. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.